Tribunal: TJDFT
Processo: 0719797-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719797-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRELINA RIBEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, atinente à suspensão do benefício alimentação (processo no 32.159/97), determinou que se aplique “o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento”. O agravante alega que a correção prevista no art. 3o, da EC no 113/2021 é, aplicável a partir da vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Aduz a inviabilidade de se cumular a Selic com juros e correção monetária, sob pena de bis in idem. Invoca a isonomia e a segurança jurídica. Impugna a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, bem como alega a sua inconstitucionalidade. Discorre sobre a proibição ao anatocismo e sobre a dimensão jurídica do planejamento enquanto limite às determinações do CNJ em matéria de precatórios. Aponta haver violação ao princípio da separação dos poderes. Afirma haver urgência ante a iminência do pagamento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para “que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, note-se que não houve determinação para a expedição de requisição de pagamento, até porque a decisão agravada não acolheu os cálculos de nenhuma das partes, se limitando a determinar a remessa dos autos à Contadoria, para fins de posterior fixação do valor devido (ID no 192131289 dos autos de origem no 0714525-17.2023.8.07.0018). Em princípio, enquanto pender o julgamento do presente recurso, é de se esperar que seja determinado apenas o pagamento dos valores incontroversos, como determina o art. 535, § 4o, do CPC. Por isso, enquanto não houver determinação expressa que sugira risco de pagamento imediato de valores controvertidos, não se vislumbra urgência. Sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima para a concessão do efeito suspensivo pretendido, e não havendo risco de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator